Tribunal: TJDFT
Processo: 0006026-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO EM PARTE DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
1. Se o executado não possuir acervo passível de constrição, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020.
3. Soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei 14.010/2020.
4. Não se deve pronunciar a prescrição intercorrente da pretensão autoral quando inexiste desídia por parte do credor para promover a localização de bens do devedor, especialmente no caso de se encontrar patrimônio para satisfação da dívida.
5. Recurso provido.